Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - No caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato que alega não ter firmado, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas da inexistência de relação jurídica entre as partes que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), MANOEL CORREA CADIDE - CPF: 109.976.791-15 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - No caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato que alega não ter firmado, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas da inexistência de relação jurídica entre as partes que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL CORREA CADIDÉ
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada, de no 1030926-23.2021, ajuizada em face do ora agravado
BANCO BMG S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário do agravante realizados pelo Banco demandado.

Para tanto, alega o agravante que os descontos são indevidos, haja vista que não firmou qualquer negócio jurídico com a parte agravada.

Aduz que o desconto em seu benefício previdenciário tem comprometido o seu poder econômico, a ponto de dificultar o cumprimento de suas obrigações, bem como, o próprio sustento e o de sua família.

Liminar de efeito ativo concedida. (ID. 118603959)

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 125801170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos de empréstimo em folha de pagamento de benefício previdenciário.

Pois bem, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, não se vislumbra a existência de probabilidade do direito que ampare a parte agravante e que autorize a concessão da tutela de urgência, na origem.

É que, no caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato que alega não ter firmado, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas da inexistência de relação jurídica entre as partes que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.

Como se sabe, a suspensão da cobrança em razão de empréstimo consignado não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do indébito, mas, sim, da prova contundente da ilegalidade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, não se verifica, igualmente, o perigo de dano, isso porque, os descontos estão sendo efetuados desde o ano de 2017 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, revogo a medida liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022